Tribunal: STF
Processo: RHC 165318
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CAUTELAR DECRETADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, MUITOS ANOS DEPOIS DOS FATOS CRIMINOSOS. INVOCAÇÃO IMPRÓPRIA DA POSSIBILIADE DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PARA O DECRETO PREVENTIVO E, PORTANTO, NÃO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I – Embora os fatos imputados na ação penal sejam de extrema gravidade, o fundamento da custódia cautelar lastreado exclusivamente na preservação da ordem pública mostrava-se frágil, porquanto as condutas criminosas ocorreram entre 1997 e 1999, havendo um lapso temporal de mais de 18 anos entre a data da última prática criminosa e o decreto cautelar, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade.



    II – A prisão preventiva objeto destes autos, decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo somente em embargos de declaração na apelação, a partir de pedido formulado pela assistência da acusação, está ancorada em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos, o que, por si só, não evidencia o risco de reiteração criminosa. Precedentes.



    III – O tema alusivo à possibilidade de execução antecipada da pena, trazido pelo agravante, não foi utilizado no decreto de prisão preventiva e, portanto, não foi objeto de exame na decisão ora questionada.



    IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.